Tribunal: TJPA
Processo: 0803637-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803637-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO COSTA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO DE APENADO EM REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO ANTE A
FALTA DE INFRAESTRUTURA ESTATAL PARA A VIGILÂNCIA. ATO IMPUGNADO ESCORREITO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Bruno Costa Silva, contra ato do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Itaituba de lhe indeferir pedido de autorização para o trabalho externo.

Nas razões recursais (Num. 5003139), há,
ipsis litteris
:

O reeducando encontra-se em cumprimento de pena corporal em regime semiaberto junto ao Centro de Recuperação Regional de Itaituba (CRRI). Desde o dia 04 de dezembro de 2020, tendo o requisito temporal de 1/6 de cumprimento da pena já completo.

Conforme se infere do presente procedimento, o segregado, desde seu ingresso junto ao sistema prisional, vem tendo comprovadamente um bom comportamento dentro da unidade prisional.

O apenado antes da sua prisão exercia trabalhos manuais de serviços gerais, Assim, em virtude da aptidão para o trabalho e das demonstrações da sua reeducação, o apenado recebeu uma proposta de emprego para laborar como ajudante de serviços gerais Junto à empresa PROSPERITY COM. &SERVIÇOS LTDA. ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) sob nº 22.946.818/0001-34, com sede na AV. Felipe Rodrigues Gomes, nº 707, Bairro Bela Vista, Município de Itaituba, Pará, conforme se infere na declaração em anexo.

Motivo pelo qual requereu ao juízo responsável pelas execuções penais a autorização para trabalho externo na empresa privada. O Parquet, se manifestou favoravelmente para a concessão da autorização (manifestação em anexo). Porém o D. Juiz responsável pela vara de execuções penais INDEFERIU o pedido formulado pelo reeducando, pelo motivo de se “tratar de microempresa, em cujo quadro de funcionários já conta com a prestação de serviços de outros internos do CRRI, não sendo possível assegurar, devido à falta de infraestrutura estatal, a vigilância a mais custodiados nesse mesmo local de trabalho”.

(...)

Considerando que o agravante já cumpriu o requisito temporal mínimo de 1/6 (um sexto), cumpre sua pena corpórea em regime semiaberto, bem como atende aos demais requisitos exigidos pela legislação aplicável, requer seja conhecido e provido o presente recurso, tornando sem efeito a decisão contra a qual se insurge, para que seja concedido a autorização para trabalho externo na empresa, PROSPERITY COM. &SERVIÇOS LTDA. ME, com fulcro no art. 36 da Lei nº 7.210/84, art. 35, § 2º, do Código Penal.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento do recurso (Num. 5003141).

Concluso ao juiz, ele sustentou a sua deliberação (Num. 5003142).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento recursais (Num. 5064564).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

O artigo 35, §2º, do Código Penal dispõe:

Art. 35

- Aplica-se a norma do art. 34 deste Código,
caput
, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2
º
- O trabalho externo é admissível, bem como a freqüência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O artigo 36 da Lei de Execução Penal, por sua vez, expressa:

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

§ 1º O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra.

§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.

§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso.

Conforme transcrito acima, não obstante a possibilidade do apenado exercer trabalho fora dos muros do presídio, a lei exige prudência por parte do Estado para evitar que aquele fuja ou cometa atos indisciplinados.

Data maxima venia
à tese recursal e à bem lançada manifestação do
Parquet,
em segundo grau, o direito pleiteado pelo então agravante constitui-se com o preenchimento de todos os requisitos para tanto, dentre os quais, há a possibilidade de vigilância estatal.

Não se cuida, a meu ver, de ineficiência a falta de estrutura suficiente para se observar, no mesmo local de trabalho, o agravante e outros que já usufruem da benesse em questão, mas de reserva do possível.

Não preenchidas todas as exigências legais para a autorização do agravante para exercer trabalho externo, bem o fez o juízo da execução ao indeferir o pleito correlato.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. LOCAL DIVERSO DO DA EXECUÇÃO DA PENA. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é inviável a concessão do trabalho externo em local diverso da execução penal quando há dificuldade na fiscalização.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 488.517/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é desnecessário o cumprimento mínimo da pena, de 1/6, para a concessão do benefício do trabalho externo ao condenado a cumprir a reprimenda no regime semiaberto, desde que satisfeitos os demais requisitos necessários, de natureza subjetiva.

2. O trabalho externo, no regime fechado e semiaberto, é admitido em obras públicas ou particulares, desde que regido por regras de direito público (art. 35 do CP).

3. O trabalho externo em empresa privada afasta o regime público do benefício, de modo que impossibilita um mínimo de vigilância, inerente ao regime prisional fechado e semiaberto, uma vez que se desenvolverá em local onde o Poder Público não poderá exercer o seu dever de fiscalização disciplinar, por ser atividade externa.

Precedentes do STJ.

4. Ordem denegada.

(HC 98.849/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 15/06/2009)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 21/06/2021